Tribunal: TJSP
Processo: 2178392-69.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que determinou juntada de extratos– Superveniente julgamento da impugnação - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178392-69.2016.8.26.0000, da Comarca de Itatinga, em que são agravantes JOÃO
BATISTA RODRIGUES MARQUES, MARIA JOSE PINTO FERREIRA, TEREZA
VIEIRA RIZATI, BENEDITO VIEIRA PINTO, APARECIDA VEIRA PINTO
FERREIRA e EDISA REGINA REZANI BENFICA, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178392-69.2016.8.26.0000 - Itatinga 2/3
AGRAVANTES: JOÃO BATISTA RODRIGUES MARQUES, MARIA JOSE PINTO
FERREIRA, TEREZA VIEIRA RIZATI, BENEDITO VIEIRA PINTO, APARECIDA
VEIRA PINTO FERREIRA E EDISA REGINA REZANI BENFICA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS: MARIA ROSA PEREIRA TREVISAN, CRISTIANO APARECIDO
TREVISAN, CLEYTON ROBERTO TREVISAN, JUALIANA FRANCIELI TREVISAN
FUMES, TULIO CESAR SIBIM, LEONARDO APARECIDO DIAS LOPES, JOÃO
FELICIANO, EDUARDO CALDIN, ANTONIO BENEDITO GARCIA E CELSO
HERNANDES GARCIA
VOTO no 134772
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
determinou juntada de extratos Superveniente julgamento da
impugnação - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que asseverou:
"Vistos.Revejo a decisão de fls. 219, a fim de oportunizar o contraditório.Entretanto, não se olvida
que o documento exigido não se trata de título executivo. Aliás, em nenhum momento atribuiu-se
referida eficácia ao documento exigido. Trata-se, com efeito, de documento probatório
indispensável à prova da existência e extensão dos danos individualmente sofridos.Cumpre
destacar ainda que referido documento é fornecido mediante simples requerimento administrativo,
cujo procedimento deve ser cumprido pela parte, cabendo ao Poder Judiciário sua requisição,
apenas, em caso de negativa devidamente comprovada.Bem por isso, providencie a parte
requerente, em 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial, documento original do banco que
comprove a existência de saldo em conta poupança com aniversário até o dia 15 de janeiro de
1989 - extrato de fevereiro que comprove o saldo em janeiro, juntando:- extrato impresso pela
intranet do Banco, constando a agência BNC, modalidade e número da conta, bem como,
matrícula e nome do funcionário responsável; ou- extrato emitido pela Superintendência do
Banco, no qual se ateste sua autenticidade mediante declaração em seu anverso de que se trata de
cópia do original, microfilmado, nos termos da Lei no 5.433/69 e Decreto no 1.789/96.Fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178392-69.2016.8.26.0000 - Itatinga 3/3
216/218: Sem prejuízo, traga o exequente certidão estadual de distribuição cível em nome de João
vieira Pinto que não acompanhou a petição referida.Intime-se.".
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, verificou-se que a impugnação interposta pelo Banco foi julgada, conforme segue
transcrito no substancial: "Por todo o exposto, REJEITO a impugnação oposta pelo BANCO DO
BRASIL S/A e determino o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. Providencie a
serventia a elaboração do cálculo atualizado, incluindo os honorários advocatícios já fixados no
item 12 da presente decisão. No mais, proceda a serventia a formação do 3o volume dos autos, com
as anotações necessárias, inclusive junto ao Sistema SAJ. Intime-se..".
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do presente
agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator